Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-77.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007088-77.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[LEIR PEREIRA RESENDE - CPF: 745.853.201-72 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBENILSON SERAFIN GONCALVES - CPF: 059.993.531-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MENDES SOARES - CPF: 053.342.001-69 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, ART. 35, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.

PRELIMINAR
– NULIDADE DA INSTRUÇÃO – INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – IMPERTINÊNCIA – PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – OITIVA NA QUALIDADE DE TESTEMUNHAS DO JUÍZO – BUSCA DA VERDADE REAL

– ART. 209 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.
E
m atenção ao princípio da busca da verdade real, não há nulidade na oitiva das testemunhas indicadas inoportunamente pelo Órgão Ministerial, na qualidade de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não havendo, pois, que se falar em preclusão consumativa (Precedentes do STF: HC 95319; STJ:
HC 503.241/SP,
HC 135363/SP e RHC 27739/SP).

2. MÉRITO
–
2.1.1.

ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS CONVINCENTES DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM E DOS CONDUTORES DO FLAGRANTE – APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGAS (
22,960 KG DE MACONHA E 815 G DE COCAÍNA
) – APELANTE QUE INTEGRA A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ADOLESCENTE –
ANIMUS ASSOCIATIVO
COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.1.2. MITIGAÇÃO DAS RESPECTIVAS SANÇÕES BASILARES
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 42 DA LD

–
3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

2.1.
1.
Os depoimentos, em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante e daqueles que investigaram os crimes, associados à apreensão de importante quantidade de drogas, balança de precisão e papel filme na casa alugada pelo Apelante, cuja prisão decorre de esmerado trabalho investigativo do núcleo de inteligência da PM, são provas suficientes para manter a condenação pela autoria do crime de Tráfico de droga;

- A circunstância da existência de provas testemunhais confirmando que o Apelante e o adolescente mencionado nos autos, ambos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, estavam associados entre si de forma estável, permanente e agiam mediante clara divisão de tarefas para comercializar drogas ilícitas, revela a improcedência da pretendida absolvição da prática do delito de Associação para o tráfico;

2.1.2.
Nos termos do art.
42 da Lei Antidrogas, é
correto o aumento da pena-base fundado na quantidade e na natureza da droga apreendida – 22,960 k
g de maconha e 815 g de cocaína –.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Leir Pereira Rezende
interpôs a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal, contra a sentença anexada sob Ids. 29464541, 29464542 e 29464543, pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
16 anos, 4 meses
e
10 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
2177

dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico
e
Associação para o Tráfico
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e art. 29 do CP.

Em suas razões recursais, o Apelante, busca,
preliminarmente
, que seja declarada a
nulidade da instrução
relativamente à oitiva de duas testemunhas arroladas extemporaneamente pela Acusação. No
mérito
, pugna a
absolvição
quanto a ambos os delitos, almejando,
subsidiariamente
, a mitigação das
sanções basilares
para o
mínimo
legal.

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
desprovimento do Apelo
(Ids. 29465453, 29465454 e 29465456);
igualmente
, em parecer, assim opina a
PGJ
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30622992):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por
tráfico i
lícito de entorpecentes e
associação
para tal fim (Arts. 33,
caput
, e 35, da Lei no 11.343/06) – Irresignação do réu –
Preliminar
:
Nulidade da oitiva
de testemunhas arroladas pela Acusação,
após encerramento da instrução
criminal – Suscita ocorrência da preclusão consumativa – Improcedência –
Faculdade
do
Juiz processante
– Inteligência do art. 156 do CPP – Pertinência da colheita de prova demonstrada – Ilegalidade inexistente –
Mérito
:
Absolvição
por falta de prova – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Diligências policiais demonstraram que
o apelante tinha acesso ao local onde as drogas eram guardadas
e
as distribuía
para terceiros, na qualidade de
gerente da organização criminosa
denominada “Comando Vermelho” – Evidenciado o
ânimo associativo entre o réu e um menor
para a prática do comércio ilícito –
Palavras dos policiais
que atenderam a ocorrência mostram-se
firmes e harmônicas entre si
– Provas aptas para condenação –
Enunciado no 8 do IUJ no 101532/2015-TJMT
– Requer a aplicação da penabase no mínimo legal – Descabimento – A
grande quantidade de droga
serve como parâmetro para recrudescer a pena inicial –
Incidência do art. 42 da LD
– Sentença irretorquível – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020